Tribunal: CARF
Processo: 11543.002838/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002838/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DIVA MACHADO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA
DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002838/2008-82
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002838/2008-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/68):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
14.802,48, conforme fl. 07;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls.
03/05, alegando, em síntese, que desde maio de 2008 vinha tentando retificar sua
DIRPF; que em uma das tentativas apareceu um aviso de que existia um lançamento em
seu nome; que em 17/07/2008, após enviar um representante junto à Receita Federal,
constatou que havia a presente notificação e tomou ciência da mesma; que na mesma
data constatou que a notificação havia sido enviada para o seu antigo endereço e que a
notificação foi afixada por edital; que desde agosto reside em um novo endereço; que
houve erro no preenchimento de sua declaração.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
em face da intempestividade apurada, mantendo incólume o crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo
legal.
Cientificada da decisão, em 23/08/2013 (fls. 73), a contribuinte, em 30/08/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/78), alegando que em nenhum momento teve a intenção de
sonegar ou fraudar o Fisco, tanto que no momento em que constatou que havia preenchido de
forma equivocada sua declaração de ajuste tentou retificá-la, mas não logrou êxito, pois já havia
sido expedida a notificação de lançamento. Anexa, por oportuno, os comprovantes de
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, comprovando que realmente incorreu em erro
ao declarar como rendimentos tributáveis o valor de R$ 102.925,35, quando na verdade se tratou
de rendimentos com a exigibilidade suspensa. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a retificação da declaração de ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/96.
Em 30/09/2021, diante extinção do mandato do conselheiro relator Virgílio
Cansino Gil, o processo foi encaminhado para novo sorteio (fls. 99), tendo-me sido distribuído
para análise e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002838/2008-82

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 66/67):
Da análise do caso em concreto, verifica-se que foi escolhida a via postal em
detrimento da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível,
conforme se depreende da leitura do parágrafo terceiro do art. 23 acima reproduzido.
Assim, a autuação foi enviada por meio de Aviso de Recebimento (AR), em
26/03/2008, para o domicílio eleito pelo Interessado, informado na DIRPF/2007, qual
seja, R Elzira Vivacqua, 535/CASA/Vitória/ES, tendo sido DEVOLVIDO, conforme
comprova o documento à fl. 16.
Ressalta-se que a contribuinte só alterou o seu endereço junto à Receita Federal em
28/04/2008, conforme fl. 46, portanto correta a atuação da fiscalização.
Desta forma, a citação se deu em 12/05/2008, por edital, em atendimento ao disposto
no § 1o do art. 23 do Decreto, acima destacado, conforme fl. 57.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permitisse
a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002838/2008-82

Desta forma, e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo
único, tem-se que, considerando-se cientificado o Interessado em 12/05/2008 (segunda-
feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 13/05/2008 (terça-feira),
estendendo-se até 11/06/2008 (quarta-feira).
Ocorre que a impugnação do Interessado foi apresentada somente no dia 23/07/2008,
portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual considero
INTEMPESTIVA a impugnação juntada às fls. 03/05.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pela contribuinte, em 26/03/2008, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do extrato de
consulta de postagem constante dos autos (fls. 16), do qual se insurge a Recorrente.
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 24/04/2008, apontando a data da ciência em 12/05/2008 (fls. 57/58).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
16), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo documento hábil
para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da
análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende do acórdão no 2003.002.391 (junho/2020), de relatoria da
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que não mais compõe o Colegiado, se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato ocorreu em
23/07/2008 (fls. 3/5) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação apresentada.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002838/2008-82

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Original